Tribunal: TJDFT
Processo: 0732088-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O autor, ora autor/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente os pedidos iniciais: “para condenar o Réu a pagar ao Autor o valor de R$9.911,62 (nove mil novecentos e onze reais e sessenta e dois centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, a título de repetição de indébito.”.
3. Alega que não foram analisados os documentos necessários para a resolução da demanda. Houve pedido expresso de inversão do ônus da prova. É dever do recorrido juntar os áudios e as transcrições dos protocolos especificados em Réplica. Apresenta a transcrição dos áudios. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam deferidos, especialmente para que o banco recorrido retire os descontos indevidos do contracheque do recorrente no montante de R$1.675,27, bem como, ressarcir os valores ainda devidos e indenizá-lo com a repetição do indébito devido. Requer a reforma da sentença neste item.
4. O réu, ora réu/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença, esclarece que o autor/recorrido alega ter contratado, em junho/2020, empréstimos nos valores de R$69.919,45 e R$68.145,49, tendo utilizado parte do crédito na quitação de empréstimo anteriormente contraído com o Banco do Brasil S/A. Acrescenta que parte do valor, R$53.264,52 foi devolvido ao próprio réu/recorrente como forma de amortização parcial das parcelas dos negócios. As parcelas dos empréstimos deveriam ser descontadas a partir de 90 dias, ou seja, em setembro/2020. O autor/recorrido afirma que foram efetivados os descontos no importe de R$3.300,54. Afirma que o Juízo julgou extra petita, pois, não foi requerida a dobra na devolução dos valores descontados indevidamente. Afirma que os valores descontados antes dos 90 dias já foram devolvidos ao autor/recorrente. Reitera que não houve o cometimento de nenhum ato ilícito. O autor/recorrido não conseguiu demonstrar que houve conduta a ensejar os abalos alegados. Requer a reforma da sentença.
5. O autor/recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, sustenta que não houve pedido de repetição do indébito em dobro, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações que regem a matéria. Junta na petição transcrição das ligações telefônicas com os funcionários do réu/recorrente. As conversas são claras que o autor/recorrido deveria ficar apenas com um empréstimo e não dois. Requer o improvimento do recurso da parte ré/recorrente.
6. O réu/recorrido, em contrarrazões, reitera os termos do recurso inominado.
7. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte ré/recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte autora/recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
8. Incontroverso nos autos que o autor/recorrente realizou dois empréstimos. O primeiro, no 303852168, em 03/06/2020, no valor de R$69.919,45, a ser pago em 96 X R$1.625,27, pois o réu/recorrente deu um desconto de R$50,00 nas parcelas. Início do débito do empréstimo em setembro/2020. O autor/recorrente realizou a pagamento de parte do empréstimo junto ao Banco do Brasil. ID 24126406.
9. O autor/recorrente, no dia 15/06/2020, realizou o segundo empréstimo, no 304855276, no valor de R$68.145,49, a ser pago em 96 X R$1.675,27. Sendo que o autor/recorrente, efetuou a quitação do empréstimo do Banco do Brasil no valor de R$13.237,67. O saldo remanescente, o autor/recorrente R$53.264,52, amortizou as parcelas do contrato de empréstimo junto ao réu/recorrente. Lembrando que as parcelas deveriam iniciar os descontos em 90 dias, ou seja, em setembro/2020. Sendo que foi informado ao autor/recorrente que o mesmo ficaria apenas com uma parcela de empréstimo.
10. O réu/recorrente comprovou nos autos que houve a devolução dos seguintes valores: R$1.625,27 (08/07/2020); R$1.675,27 (12/08/2020); R$1.675,27 (04/09/2020); R$1.625,27 (08/09/2020); R$1.675,27 (06/10/2020) e R$1.635,67 (15/10/2020).
11. O valor de R$53.264,52 foi amortizado da seguinte forma: 06 primeiras parcelas do contrato no 303852168; as duas primeiras parcelas e as 43 últimas parcelas do contrato no 304855276.
12. Restando assim, 94 parcelas do empréstimo no 303852168, a ser iniciado os descontos em Novembro/2020, no valor de R$1.625,27.
13. Em relação ao empréstimo no 304855276, houve a quitação das duas primeiras parcelas (set e out/2020) e as últimas 43 parcelas. Portanto, as parcelas de setembro e outubro/2020 estão quitadas, devendo iniciar os descontos das parcelas em Novembro/2020 até Janeiro/2025, no valor de R$1.675,27.
14. Os valores descontados indevidamente foram devolvidos.
15. Na realidade o autor/recorrente fez empréstimos no valor total de R$138.064,94 (valores nominais). Pagou um empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$83.157,12 e abateu o valor de R$53.264,52. Portanto, em valores nominais, resta um débito do autor/recorrente junto à Instituição Financeira de R$ 84.800,42. Sendo que os valores cobrados em data anterior ao início das parcelas foram devolvidas pelo réu/recorrente.
16. Os valores deverão ser pagos em 94 (noventa e quatro) parcelas de R$1.625,27, com início em Novembro/2020 e o outro com início também em Novembro/2020 até Janeiro/2025 com parcelas no valor de R$1.675,27.
17. Recurso do réu/recorrente CONHECIDO E PROVIDO. Recurso do autor/recorrente CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).